Tribunal: TJSP
Processo: 2239146-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade negada. Decisão de Primeiro grau homologando pedido de desistência da parte e extinguindo o feito, sem resolução do mérito. Agravante que não junta os documentos para comprovar a hipossuficiência. Recurso prejudicado e não conhecido.